Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Correção monetária. Honorários advocatícios em cumprimento de sentença. Impugnação aos termos da decisão recorrida. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso dos requeridos que sustentam indevida a correção monetária fixada pela sentença, sob argumento de que não há previsão no contrato, bem como apontam cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil. Os requerentes, em recurso adesivo, buscam a fixação de honorários advocatícios em decorrência da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a correção monetária deve incidir desde o desembolso das parcelas; (ii) saber se é justificável a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A realização de perícia contábil foi corretamente afastada, pois as partes não divergem quanto ao valor do débito, mas apenas quanto ao termo inicial da correção monetária.
4. A correção monetária, por sua natureza de recomposição do valor da moeda, deve incidir desde o desembolso das parcelas, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, Súmula 43).
5. Quanto aos honorários advocatícios pleiteados no recurso adesivo, a sua fixação exige demonstração de litigiosidade excessiva, o que não se verificou no presente caso, dado o rápido deslinde da controvérsia e a ausência de necessidade de produção probatória.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
------------
Jurisprudência relevante citada: Súmula 43 do STJ.